Tribunal: TJDFT
Processo: 0718399-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO PROGRESSÃO DO REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO ANOS DE 2005 e 2006. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Habeas Corpus impetrado de próprio punho no qual o paciente/impetrante requer a concessão de novo cálculo para progressão de regime e livramento condicional, bem como o deferimento de indulto natalino, com base em decretos do ano de 2005 e 2006.
2. Remetidos os autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, foi consignado pela Defesa que “estando a execução do paciente em ordem, não vislumbramos constrangimento ilegal a ser sanado, mormente em relação às frações aplicadas a progressão e ao livramento condicional, razão pela qual não há fundamento jurídico para complementar o presente requerimento.”
3. Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância.
4.Ordem denegada.